Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001330-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CLEITON EUSTAQUIO ROCHA - CPF: 262.895.716-72 (AGRAVANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (AGRAVANTE), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO), GRAZIELE CRISTIANE MACHADO ALVES - CPF: 214.653.348-07 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - CPF: 065.588.618-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO INTERESSADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 519/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos exequentes após a rejeição de impugnação apresentada por terceiro interessado que buscava influenciar a destinação dos valores consignados na execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação de terceiro interessado ao pagamento de honorários advocatícios quando apresenta impugnação ao cumprimento de sentença e tem sua pretensão rejeitada, considerando a regra da Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A Súmula no 519 do STJ estabelece que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento que se dirige especificamente à relação processual entre exequente e executado, partindo da premissa de que a sucumbência já foi definida na fase de conhecimento.

A impugnação ao cumprimento de sentença constitui meio de defesa restrito ao executado, nos termos do art. 525 do CPC, não sendo instrumento processual adequado para a intervenção de terceiros que pretendam discutir a destinação de valores executados.

O terceiro que ingressa voluntariamente no processo e provoca atividade jurisdicional autônoma, defendendo interesse jurídico próprio e resistindo à pretensão da parte adversa, sujeita-se à disciplina da sucumbência segundo o princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o terceiro interveniente que atua de forma ativa no processo e sucumbe em suas pretensões pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois assume os riscos processuais inerentes à sua atuação.

Não havendo condenação anterior do terceiro interessado em honorários na fase cognitiva do processo, inexiste risco de bis in idem que justifique a extensão da regra sumular destinada à proteção do executado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e condenar a terceira interessada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A vedação de fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, prevista na Súmula no 519 do STJ, aplica-se apenas à relação processual entre exequente e executado.

2. O terceiro interessado que intervém na fase executiva, formula pretensões próprias e provoca atividade jurisdicional autônoma responde por honorários advocatícios quando sucumbe, à luz do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA e JOSÉ ROBERTO BORSANELLI
(Id-341138373) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 1014006-71.2021.8.11.0003
,
proposta
em desfavor de
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de condenação da terceira interessada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que tal pleito deveria ser manejado por meio de ação própria.

Alega a parte autora que:

A presente fase processual é de cumprimento de sentença, originada de ação de consignação em pagamento;

O executado
Cleiton Eustáquio Rocha
já havia anuído com o recebimento dos bens e valores consignados, tendo inclusive transacionado com o exequente;

A agravada, como terceira interessada, teria tumultuado o processo por mais de quatro anos, por meio de recursos manifestamente protelatórios e eivados de má-fé;

Tal conduta gerou atraso na resolução do litígio e onerou desnecessariamente a máquina judiciária;

A parte agravante solicitou a condenação da agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, pedido que foi indeferido de forma implícita pela decisão agravada.

Em suas palavras:

“a agravada
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
, na qualidade de terceira interessada, provocou um significativo e desnecessário tumulto processual que se estendeu por mais de 4 (quatro) anos”
e que
“a decisão interlocutória ora combatida, entretanto, omitiu-se na apreciação de tal requerimento, configurando indeferimento implícito e a necessidade de sua reforma por esta Egrégia Corte”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

Há
legitimidade concorrente
entre as partes e seus advogados para pleitear honorários de sucumbência;

A agravada praticou
condutas típicas de parte litigante
, inclusive buscando levantar valores, impetrar recursos infundados e sucessivos embargos de declaração, tendo inclusive sido multada por litigância temerária;

O pedido de fixação de honorários pode e deve ser julgado nos
próprios autos
, sem necessidade de nova ação, conforme o princípio da
instrumentalidade das formas
, jurisprudência do STJ e o art. 85 do CPC;

A matéria encontra-se “madura”, conforme a
teoria da causa madura
(art. 1.013, §3o, I do CPC), não havendo necessidade de remessa à primeira instância.

Sustenta ainda que:

A atuação ativa e temerária da agravada rompeu os limites da atuação de terceiro interessado, justificando sua condenação ao pagamento de honorários;

O
princípio da causalidade
fundamenta a responsabilização pelo ônus sucumbencial, sendo aplicável independentemente de vitória ou derrota formal, devendo-se observar quem deu causa ao prolongamento do processo;

Os patronos dos agravantes atuaram de forma autônoma, configurando litisconsórcio facultativo simples, e requerem a fixação mínima de 10% para cada um sobre o valor da causa (R$ 3.375.000,00).

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para
condenar a terceira interessada
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
no valor correspondente a
10% sobre o valor da causa
(R$ 337.500,00)
para cada advogado signatário
, ou seja, para
THIAGO PEREIRA GARAVAZO
(OAB/MT 17.941) e
BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA
(OAB/MS 15.471), em razão da litigância temerária da parte agravada e da causalidade na prolongação do litígio.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de condenação da terceira interessada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que tal pleito deveria ser manejado por meio de ação própria.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da terceira interessada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da fase de cumprimento de sentença, bem como à desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade.

Entendamos o caso.

Versa a demanda principal sobre a
Ação de Consignação
em Pagamento n. 1014006-71.2021.8.11.0003, ajuizada em
11/02/2021
por
José Roberto Borsanelli
, em face de
Cleiton Eustáquio Rocha
, no qual valor de
R$ 1.749.574,35
(um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Consta que
José Roberto Borsanelli
e o
Cleiton Eustáquio Rocha
, no dia
08/07/2020
, firmaram o
“CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E PERMUTA DE IMÓVEL RURAL COMO PARTE DO PAGAMENTO”
, tendo como objeto o imóvel rural denominado
Fazenda Santa Virgínia do Curuçá
, caracterizado por uma área total de 3.276,59,07 has (três mil, duzentos e setenta e seis hectares, cinquenta e nove ares e sete centiares), matrícula no 3.707, folha 100, Livro 2 – M, Ficha 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu – MT.

A título de pagamento, o
José Roberto Borsanelli
concordou em pagar o valor de R$ 18.136.000,00 (dezoito milhões, cento e trinta e seis mil reais).

Em meio ao contrato pactuado,
Cleiton Eustáquio Rocha
ajuizou uma
Ação Declaratória de Nulidade
, protocolada sob no 1020876-69.2020.8.11.0003, que tramitou perante a 3a Vara Cível de Rondonópolis - MT, buscando a anulação do referido contrato.

Em contraposição,
José Roberto Borsanelli
, discordando do desfazimento, propôs uma ação consignatória para efetuar o depósito judicial dos imóveis permutados, assim como das quantias devidas, à medida que iam vencendo, referentes ao saldo residual de R$ 3.375.000,00 (Processos no 1000556- 93.2020.8.11.00036 e no 1014006-71.2021.8.11.0003).

Nesse interim, no dia
11/01/2022
a Agravada -
MPLSPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
por meio de petição requereu sua habilitação perante os autos principais como terceira interessada, bem como
se não bastasse e de maneira surpreendente, o
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
propôs a ação de nulidade, autos de no 1000891-47.2021.8.11.0014, que tramitou perante a 2a Vara de Poxoréu – MT, alegando que havia adquirido a "Fazenda Santa Virgínia do Curuçá" em 2011, tentando se beneficiar às custas dos outros demais envolvidos.

Nota-se que em
30/01/2011
,
Cleiton Eustáquio Rocha
e
M.P.L.S.P.E.
iniciaram uma sociedade de fato, culminando na proposta de Dissolução Parcial de Sociedade, ajuizada por
Cleiton Eustáquio Rocha
no ano de 2020 e que tramitou perante a 5a Vara Cível de Campo Grande – MS.

No tocante a estas ações, TODAS FORAM OBJETO DE ACORDO JUDICIAL, onde
José Roberto Borsanelli
restou VENCEDOR.

Todavia, a
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
então, alegando inadimplemento de
Cleiton Eustáquio Rocha
requereu sua sub-rogação nos direitos relativos à permuta dos imóveis e nas quantias já consignadas.

No entanto, todo esse cenário foi alterado quando, em
18/09/2023
, a Justiça de Campo Grande - MS julgou a Dissolução de Sociedade, declarando que
Cleiton Eustáquio Rocha

havia cumprido suas obrigações
.

Destaca-se ainda que todas as tentativas da
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
de recorrer às instâncias extraordinárias restaram infrutíferas, sendo seu Recurso de Apelação perante o TJMS desprovido.

Contudo, apesar de todo o contexto narrado pela
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, a Juíza “
a quo
”, acabou sendo induzida a erro ao suspender o levantamento dos créditos depositados em juízos em favor dos verdadeiros credores, ao argumento de que a demanda proposta no qual discutia eventual crédito da Agravada ainda estava pendente de julgamento perante o
Superior Tribunal de Justiça
e em razão de não ter ainda havido o transitado em julgado, pois pendente de julgamento o REsp n. 2082732–MT (2023/0225447-8), referidos levantamento deveriam ficar suspensos.

Contudo, quando do julgamento do RAI n.o 1004760-21.8.11.0000, esta Colenda Segunda Câmara Cível, concluiu que referido REsp havia sido levado a julgamento no dia
17/02/2025
e inclusive com seu transito em julgado em
18/03/2025
, razão pela qual observada e mantida a decisão que reafirmava que a ora Agravada não possuir qualquer valor a ser recebido das partes pois restou comprovada o adimplemento em demanda anteriores, fora determinado no acórdão deste Tribunal de Justiça o levantamento dos valores depositados em juízo em favor dos credores, ressalvado eventual penhora no rosto dos autos procedido por terceiros interessados.

Portanto, em razão do ingresso da Agravada perante o processo principal, como terceira interessada, inúmeras foram as petições atravessadas aos autos na tentativa de fazer crer, ser a legítima credora dos valores depositados em juízo, bem como inúmeros os recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração opostos pela Agravada perante este Tribunal de Justiça.

Referida participação da Agravada como terceira interessada fez com que o processo principal fosse retardado o seu andamento processual em cerca de 4 (quatro) anos, impedindo os credores de ter acesso aos valores depositados em juízo.

Em razão disso, não se tem dúvidas acerca da causalidade advinda das insurgências injustificadas na ora Agravada.

Pois bem.

No que concerne ao arbitramento de honorários advocatícios não se tem dúvidas que em regra,
não são cabíveis
quando a impugnação ao cumprimento de sentença é
rejeitada
. Esse entendimento está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio da
Súmula 519
, como bem afirmado pela própria Agravada.
Todavia, se a impugnação fora colhida (total ou parcialmente),
são devidos honorários em favor do advogado do
executado
, calculados sobre o valor extinto da execução (Tema 410 do STJ).

Contudo, referido entendimento não se aplica quando a impugnação é apresentada por terceiro interessado a qual difere da regra aplicada ao executado principal devido à natureza da sua intervenção e à via processual utilizada, pois a incidência da referida Súmula deve ser compreendida dentro de seus exatos limites normativos.

A Súmula 519 do STJ dirige-se especificamente à relação processual estabelecida entre exequente e executado no âmbito do cumprimento de sentença, partindo da premissa de que, no processo de conhecimento que antecedeu a fase executiva, já houve definição da sucumbência e consequente condenação em honorários advocatícios. Nessa perspectiva, a impugnação ao cumprimento de sentença configura mero incidente processual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser cabível nova condenação honorária quando rejeitada a insurgência do executado.

A situação ora examinada, contudo, revela contexto jurídico substancialmente diverso.

No caso concreto, a parte cuja condenação se pretende não ocupa a posição de executado na relação processual originária, mas sim a de terceira interessada que passou a intervir ativamente na fase executiva, formulando pretensões próprias e provocando reiterados incidentes processuais voltados à alteração da destinação dos valores consignados.

Essa circunstância afasta, por completo, a aplicação automática da Súmula 519 do STJ.

In casu,
tem-se o entendimento de que a
impugnação ao cumprimento de sentença
é um meio de defesa restrito ao
executado
(
Art. 525 do CPC
). Se um terceiro apresenta essa peça e em sendo rejeitada, já que a defesa correta para terceiros são os
Embargos de Terceiro, certo se faz a incidência ao caso da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Isso porque, se o terceiro ingressa no processo e provoca uma atividade jurisdicional extra e resistência da parte contrária, ele pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição/não conhecimento do seu pedido. O
STJ já decidiu
que o terceiro que recorre e sucumbe responde por honorários.

A proibição de novos honorários na rejeição (Súmula 519 do STJ) visa evitar o
"bis in idem"
contra o
devedor
, que já paga honorários pelo cumprimento de sentença em si. Como o terceiro não pagou os honorários iniciais da fase executiva, a Súmula 519 não costuma ser aplicada para protegê-lo, permitindo a fixação de verba honorária em favor do advogado do exequente.

Sobre o caso é a jurisprudência do STJ,
verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO IMPLÍCITO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO
. DESERÇÃO.

1. Ação de embargos à execução proposta em , da qual foram17/04/1998 extraídos os presentes recursos, interpostos em e , e21/11/2018 07/01/2019 conclusos ao gabinete em .17/02/2025

2. O propósito recursal é decidir: a) se a ausência de indicação expressa no dispositivo do título executivo judicial é suficiente para concluir que inexistiu condenação de repetição de indébito e
b) se terceiro interessado que ingressou na fase recursal e teve o recurso não conhecido pode ser condenado a pagar a verba honorária recursal.

3. Havendo expressa decisão judicial a respeito de uma matéria, este é o entendimento que deve prevalecer. O juízo da execução nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela judicial prestada.

4. Se no título judicial consta que um pedido foi indeferido, ainda que isso não esteja escrito expressamente no dispositivo, não pode o julgador da execução reformar esta decisão, pois estaria violando a coisa julgada.

5. Ao ingressar voluntariamente no processo para recorrer, o terceiro interessado está ciente dos termos e determinações da decisão recorrida. Não pode, portanto, agir contraditoriamente ao assumir a decisão para pleitear benefícios com a sua reforma, mas negá-la para eximir-se do pagamento de honorários recursais, mesmo que sua primeira manifestação no processo seja em sede recursal.

6. O recurso do terceiro prejudicado segue a aplicação da regra de o assistente receber o processo no estágio em que se encontra, nos termos do parágrafo único do art. 119 do CPC.

7. Para haver honorários recursais, deve haver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, não importando em face de quem a decisão primeva fixou os honorários.

8. Se a sentença fixou honorários advocatícios e, após isso, o terceiro prejudicado ingressa na lide para recorrer, ainda que seu recurso não seja conhecido, ele deve arcar com o pagamento dos honorários recursais, pois cumpridos todos os requisitos para que lhe seja imputado este dever, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

9. Recurso especial de COLORIFÍCIO BRASIL PRODUTOS PARA CERÂMICA LTDA E OUTROS desprovido. Recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL desprovido.
(STJ. REsp n. 888521 - SP (2020/0198588-1). Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA .
TERCEIRO INTERESSADO. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSTURA ATIVA NO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO . MULTA PROTELATÓRIA INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 . Embargos de Declaração opostos por Expresso Brisamar Ltda. contra acórdão que acolheu embargos anteriores com efeitos infringentes para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba na Ação Rescisória, mantendo, contudo, a condenação dos demais vencidos — incluindo a embargante — ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A embargante sustenta contradição no acórdão, por ter sido condenada como se parte fosse, embora afirme ser apenas terceiro interessado sem posição de vencida no processo.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão ao condenar a Expresso Brisamar Ltda. ao pagamento de custas e honorários advocatícios na Ação Rescisória, à luz de sua condição processual de "terceiro interessado".

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não servindo para reanálise do mérito da decisão .

4. A Expresso Brisamar, embora inicialmente não figurasse no polo passivo da Ação Rescisória, foi incluída por decisão judicial a requerimento da autora da ação, tendo sido citada, apresentado contestação e exercido ampla defesa.

5. A atuação ativa e combativa da embargante, com apresentação de defesa técnica, demonstra interesse jurídico direto no resultado da Ação Rescisória, o que legitima sua condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade .

6
. A jurisprudência reconhece que o terceiro interveniente que atua com interesse próprio e defende tese resistida equipara-se, para fins de sucumbência, à parte vencida.

7. Não há contradição entre o reconhecimento de sua posição formal como "terceiro interessado" e sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista sua participação processual ativa e os efeitos jurídicos da decisão sobre seus interesses .

8. A pretensão da embargante se limita à rediscussão de matéria já decidida, não havendo vício no acórdão que justifique acolhimento dos embargos.

9. A multa por embargos protelatórios, nos termos do art . 1.026, § 2o, do CPC, não é cabível no caso concreto, ante a existência de fundamentação razoável e ausência de evidente intuito procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 . Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O terceiro interessado que atua de forma ativa e contenciosa na Ação Rescisória, defendendo interesse jurídico próprio, pode ser condenado em custas e honorários, nos termos do princípio da causalidade.

2 . A condenação de terceiro interessado em ônus sucumbenciais não configura contradição no julgado quando sua postura processual o equipara à parte vencida.

3. A improcedência dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2o, do CPC, ausente o caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1 .026, § 2o.
(TJ-PB - AÇÃO RESCISÓRIA: 08066406520188150000, Relator: Gabinete 19 - Des. Aluizio Bezerra Filho, Seção Especializada Cível)

Portanto, ao contrário do executado — que já sofreu condenação em honorários na fase cognitiva do processo — o terceiro interessado não foi anteriormente submetido a qualquer condenação sucumbencial no feito principal. Não há, portanto, duplicidade de condenação ou risco de bis in idem que justifique a extensão da regra sumular ao presente caso.

Nessas hipóteses, a disciplina dos honorários deve ser examinada sob a ótica do princípio da causalidade, critério amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como fundamento legítimo para a distribuição dos encargos processuais.

O princípio da causalidade estabelece que deve suportar os ônus do processo aquele que, por sua conduta, deu causa à instauração do litígio ou ao seu prolongamento indevido. Trata-se de construção hermenêutica que busca assegurar equilíbrio e justiça na repartição das despesas processuais, evitando que a parte diligente seja onerada por comportamento processual de terceiro que tenha contribuído para a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

Nos autos, verifica-se que a empresa agravada, na qualidade de terceira interessada, adotou postura processual ativa, promovendo sucessivas manifestações, requerimentos e recursos com o objetivo de influenciar a destinação dos valores consignados e de alterar o curso da execução. Tal atuação processual extrapola o papel meramente acessório de um interveniente eventual, aproximando-se, na prática, da posição de verdadeira parte litigante.

Diante desse quadro, não se revela juridicamente adequado permitir que aquele que deu causa ao prolongamento da controvérsia permaneça imune aos encargos decorrentes da atividade jurisdicional provocada por sua própria atuação.

A aplicação da Súmula 519 do STJ, em situação como a presente, conduziria a resultado incompatível com os princípios da causalidade, da boa-fé processual e da responsabilidade pelos atos processuais.

Cumpre ainda ressaltar que inexiste necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a fixação da verba honorária. Os honorários de sucumbência constituem consectário natural da atividade jurisdicional e devem ser fixados no próprio processo em que se desenvolveu a atuação profissional que lhes dá causa, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Ademais, estando o processo suficientemente instruído e presente o contraditório, mostra-se plenamente possível a fixação da verba honorária diretamente por esta instância revisora, nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, reconhecida a inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ ao terceiro interessado e evidenciada a incidência do princípio da causalidade, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão recorrida e condenar a terceira interessada
M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos agravantes, a serem fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026